Tribunal: TJMT
Processo: 0004801-49.2020.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004801-49.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JHONATAN FERNANDES VARANDA DE SOUZA (RECORRENTE), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), MARCELO TERRA DE ALMEIDA - CPF: 044.810.367-29 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATHEUS FABIANO DA SILVA DO NASCIMENTO (RECORRENTE), JENIFFER MARCIA DA SILVA (RECORRENTE), GERLECI DE TAL (RECORRENTE), WILLIAS SANTOS PEREIRA (RECORRENTE), IDALMAR BEZERRA FERREIRA (RECORRENTE), MAERÇO GONÇALO DE MAGALHÃES (RECORRENTE), RAFAEL ALVARES BATISTA - CPF: 062.563.481-09 (RECORRENTE), JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), LUCIANO CONCEICAO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 073.929.771-64 (VÍTIMA), LUCIANO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), Francielle Borges Gonçalves (ASSISTENTE), Rogério Cota da Conceição (ASSISTENTE), Fabiane da Silva Nascimento (ASSISTENTE), Jeniffer Batista de Oliveira. (ASSISTENTE), IGOR ALEXANDRE DE SOUZA - CPF: 054.134.011-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS FABIANO SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 058.383.561-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL ALVARES BATISTA - CPF: 062.563.481-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado e coação no curso do processo. Alegação de nulidade por ausência de testemunha em plenário. Inexistência de prejuízo. Dispensa conjunta das partes. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri que o condenou por homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), visando a submissão a novo julgamento.

II. Questão em discussão

A ausência de testemunha na sessão plenária configura nulidade apta a desconstituir o julgamento do Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

A Defesa não arrolou a referida testemunha na fase de preparação do julgamento (CPP, art. 422) nem manifestou inconformismo no plenário quanto à sua ausência, configurando preclusão, conforme disposto no art. 571, VIII, do CPP.

A ausência da testemunha, arrolada exclusivamente pelo Ministério Público, não configura nulidade, pois ambas as partes (acusação e defesa) dispensaram sua oitiva em plenário, sendo substituída pela exibição de seu depoimento audiovisual, prestado na fase judicial, sob contraditório e ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2o, I e IV; 344; 69; 107; CPP, arts. 422, 473, § 3o, 571, VIII, e 593, III, "d".

Jurisprudência relevante
:
TJMT, N.U 1005605-58.2022.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, julgado em 03/11/2022, DJE 11/11/2022; STJ, AgRg no AREsp 1.664.028/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020; TJMT, N.U 0001525-95.1995.8.11.0006, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, julgado em 06/11/2024, DJE 09/11/2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 0004801-49.2020.8.11.0042 – COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE:

JHONATAN FERNANDES VARANDA DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JHONATAN FERNANDES VARANDA DE SOUZA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (no 0004801-49.2020.8.11.0042), que o condenou por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] e coação no curso do processo, em concurso material, a 21 (vinte e um) anos e 2 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial
fechado –
art. 121, § 2o, I e IV, art. 344, c/c art. 69, todos do CP – (ID 252560745).

O apelante suscita nulidade do julgamento do Tribunal do Júri sob assertiva de que a ausência de
“testemunha imprescindível prejudicou o contraditório”
.

Pede provimento para que seja submetido a novo julgamento

(ID 252560751).

A 28a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 252560761).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que
“a referida testemunha foi arrolada exclusivamente pelo Ministério Público, que, diante do seu não comparecimento, dispensou a sua oitiva em Plenário”
(Silvana Correa Vianna, procurador de Justiça – ID 259166657)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 17 de dezembro de 2019, por volta das 03h20min, em plena via pública, na Rua Angola, Bairro Recanto do Sol, nas proximidades do Centro de Treinamento do Cuiabá Esporte Clube, nesta Capital, os indiciados JHONATAN FERNANDES VARANDA DE SOUSA, IGOR ALEXANDRE DE SOUZA, MATHEUS FABIANO DA SILVA DO NASCIMENTO e RAFAEL ALVARES BATISTA, por motivo torpe, mediante dissimulação e emboscada, com a utilização de disparos de arma de fogo, mataram Luciano Conceição Moraes de Oliveira. Segundo restou apurado, a vítima se desentendeu com os ora denunciados JHONATAN e RAFAEL, que eram habituais fornecedores de drogas àquela, restando evidenciado que a vítima não havia efetuado o pagamento pela substância entorpecente. Decididos pela execução do devedor, JHONATAN e RAFAEL convocaram os comparsas IGOR e MATHEUS para auxiliarem na empreitada homicida. Na ocasião dos fatos, a vítima estava trabalhando como entregador de lanches do estabelecimento comercial denominado “Milhão Lanches”, oportunidade em que os indiciados entraram em contato com aquele comércio solicitando uma entrega no Bairro Recanto do Sol, Rua Angola, local este que depois se constatou durante as investigações ser um local ermo. Realizado o pedido, os indiciados permaneceram de tocaia aguardando a vítima que, ao chegar, foi surpreendida com diversos disparos de arma de fogo que lhe causaram as lesões descritas no Laudo Pericial n° 1.1.01.2019.029325-01, as quais foram causa suficiente de sua morte. O crime foi praticado por motivo torpe, uma vez que a vítima foi assassinada como forma de castigo imposto pelos indiciados pela não quitação de dívida. Também fizeram uso de dissimulação e emboscada, na medida em que atraíram a vítima até o local da execução do crime sob o falso pretexto de que queriam apenas consumir alguns lanches, permanecendo eles de tocaia e surpreendendo-a no local do fato. Consta, finalmente, que o investigado JHONATAN FERNANDES VARANDA DE SOUSA, passado algum tempo da execução do homicídio, nesta Capital, usou de grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio, contra pessoa inquirida como testemunha no curso do inquérito policial que fornece substrato á presente denúncia. Segundo apurado, ao encontrar com o genitor da vítima em via pública, qual seja a pessoa de Luciano Conceição de Oliveira, JHONATAN a ameaçou dizendo “dessa vez vou fazer ao contrário, já matei o filho e agora vou matar o pai”. Ante o exposto, DENUNCIO JHONATAN FERNANDES VARANDA DE SOUSA como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, I e IV; e artigo 344, c/c artigo 69, todos do Código Penal, com as implicações da Lei no 8.072/90; IGOR ALEXANDRE DE SOUZA como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, I e IV, do Código Penal, com as implicações da Lei no 8.072/90; MATHEUS FABIANO DA SILVA DO NASCIMENTO como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, I e IV, do Código Penal, com as implicações da Lei no 8.072/90 e RAFAEL ALVARES BATISTA como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, I e IV, do Código Penal, com as implicações da Lei no 8.072/90. [...]”
(Samuel Frungilo, promotor de Justiça - fls. 308/310- ID 165793214)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“1° Quesito: No dia 17 de dezembro de 2019, por volta das 03h2Omin, em via pública, na Rua Angola, Bairro Recanto do Sol, nas proximidades do Centro de Treinamento do Cuiabá Esporte Clube, nesta Capital, a vítima LUCIANO CONCEIÇÃO MORAES DE OLIVEIRA foi atingida por disparos de arma de fogo, sofrendo os ferimentos descritos no Laudo de Necropsia encartado aos autos e que foram a causa da sua morte? 04 SIM 2° Quesito: O acusado JHONATAN FERNANDES VARANDA DE SOUZA efetuou disparos de arma de fogo na vitima? 04 SIM X 02 NÃO

3° Quesito: O jurado absolve o acusado? 04 NÃO X 02 SIM 40 Quesito: O crime foi praticado por motivo torpe, uma vez que a vítima foi assassinada como represália imposta pela não quitação de uma dívida de drogas? 04 SIM X 01 NÃO 50 Quesito: O crime foi praticado mediante dissimulação, uma vez que a vítima foi atraída até o local do crime para, supostamente, fazer a entrega de lanches, quando foi assassinada? 04 SIM 2a Série de quesitos — artigo 344 do Código Penal: 1° Quesito: Passado algum tempo da execução do delito descrito na primeira série de quesitos, o acusado JHONATAN FERNANDES VARANDA DE SOUZA usou de grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio, contra a testemunha Luciano da Conceição de Oliveira, pai da vítima do crime de homicídio? 04 SIM 2° Quesito: O jurado absolve o acusado? 04 NÃO”

(ID 252560744)

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“
A culpabilidade do réu é acentuada. O crime foi premeditado.

[...]

O réu registra antecedente criminal. Jhonatan ostenta condenação pelo delito de roubo majorado, perpetrado no ano de 2018, pelo qual foi condenado à pena de 06 anos, 07 meses e 10 dias de reclusão e multa – transito em julgado no dia 28/08/2018 (Execução penal n. 2000399-85.2020.811.0042). Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados, que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular (HC 472.654/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/3/2019)" (STJ, AgRg no REsp 1.918.046/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/04/2021). O motivo do crime foi torpe, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença, porém será valorado na segunda fase da dosimetria da pena, como agravante. O comportamento da vítima contribuiu para a ocorrência do homicídio, uma vez que, assim como os réus, estava inserida no submundo do crime.

[...]

Assim, tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão – entendo necessário e adequado estabelecer a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

[...]

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido à presença de mais de uma qualificadora há de ser reconhecida como tal somente uma delas (crime praticado mediante dissimulação), servindo a outra (motivo torpe) como circunstância agravante.

Sendo assim, reconheço a agravante do crime praticado por motivo torpe, prevista no artigo 61, inciso II, alíneas “a”, do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em mais 02 (dois) anos, redimensionando-a para 20 (vinte) anos de reclusão, ao tempo em que a torno definitiva.

[...]

Diante do concurso material previsto no artigo 69, caput, do Código Penal e disposto na decisão de pronúncia, procedo à somatória das penas acima estabelecidas, ficando a reprimenda fixada em definitivo no montante de 21 (vinte e um) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.”

(Monica Catarina Perri Siqueira, juiz de Direito – ID 252560745)

Pois bem.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de João Paulo Ferreira da Silva, testemunha (fls. 69/71), Luciano Conceição de Oliveira, genitor da vítima (fls. 72/73 e fls. 253/255), e os interrogatórios de Igor Alexandre de Souza, corréu (fls. 202/204), RAFAEL ALVARES BATISTA, recorrente (fls. 205/207) e JHONATAN FERNANDES VARANDA DE SOUSA, recorrente (fls. 208/210).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas/informantes Idalmir Bezerra Ferreira, Jeniffer Marcia da Silva, Fabiane da Silva Nascimento, Willias Santos Pereira, Luciano Conceição de Oliveira, João Paulo Ferreira da Silva, Maerço Gonçalo
de Magalhães, Jeniffer Batista de Oliveira, Francielle Borges Gonçalves, Rogério Costa da Conceição e Silva e Anderson Silva dos Santos, bem como interrogados os corréus Matheus Fabiano da Silva do Nascimento e Igor Alexandre de Souza e os recorrentes RAFAEL ALVARES BATISTA, recorrente e JHONATAN FERNANDES VARANDA DE SOUSA (fls. 1.057 e Relatório de Mídias - fls. 961 - IDs 165794157).

Na sessão plenária, foram inquiridos Willias Santos Pereira e Adnilson Tavares Dias, Francielle Borges Gonçalves, Anderson Silva dos Santos, Sheila Soares Varanda de Sousa e Ricardo Bezerra Soares (Relatório de Mídias – ID 252560760).

Vejamos.

O apelante sustenta que a testemunha Luciano Conceição de Oliveira seria imprescindível para
“o deslinde do fato perante o corpo de jurados”
e a sua ausência
“prejudicou o contraditório”
.

Verifica-se que, na fase de preparação do processo para julgamento em plenário (CPP, art. 422), essa testemunha [Luciano Conceição de Oliveira] foi arrolada para ser inquirida,
exclusivamente,
pelo órgão ministerial (fls. 1275).

Na sessão plenária, tanto o órgão ministerial quanto a Defesa dispensaram as testemunhas que não compareceram na sessão, conforme ata de sessão de julgamento subscrita, também, pela Defesa [Marcelo Terra de Almeida, OAB/MT 24488-O]. Após a inquirição das demais testemunhas, foi transmitido, em plenário, o depoimento audiovisual prestado por Luciano Conceição de Oliveira, na fase judicial, a requerimento do i. promotor de Justiça, sendo que
“nada foi requerido pela Defesa”

(ata de julgamento - fls. 1787/1788).

Na essência: 1) a Defesa não arrolou a referida testemunha como imprescindível; 2) concordou com a sua dispensa; 3) não se opôs à transmissão de vídeo em plenário do depoimento prestado na fase judicial.

A ausência de manifestação da defesa, em momento oportuno
“configura preclusão, nos termos do inciso V, do artigo 571 da Lei Processual Penal”
, sobretudo por não ter demonstrado
“qualquer prejuízo, tendo em vista que referida testemunha foi ouvida na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
e reproduzido, em plenário, o depoimento audiovisual

(TJMT - N.U 1005605-58.2022.8.11.0000, Relator: Des. Pedro Sakamoto – 11.11.2022).

Noutro giro, não há qualquer prejudicialidade ao contraditório pelo fato do Ministério Público ter desistido da oitiva em plenário. Isso porque, o c. STJ possui entendimento de que
“caso a defesa julgasse imprescindível a oitiva da criança, poderia tê-la arrolado na fase do art. 422 do CPP, o que não ocorreu. [...] a dispensa de testemunha da acusação independe da concordância da defesa [...]. [...] a apresentação do vídeo da oitiva do menor antes do interrogatório do acusado em Plenário, certamente, possibilitou a ele se defender mais amplamente sobre o que foi declarado, pelo que não se vislumbra a ocorrência de prejuízo”
(AgRg no AREsp n. 1.664.028/PR, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 2.6.2020).

No mesmo sentido, anote-se julgado deste e. Tribunal:

“Se as testemunhas com cláusula de imprescindibilidade foram arroladas exclusivamente pelo i. órgão acusatório, que dispensou a oitiva delas em plenário, por não terem comparecido, apesar de devidamente intimadas, é irrelevante a discordância da i. defesa, máxime porque deixou transcorrer in albis o prazo do art. 422 do CPP; sendo certo, ainda, que a teor do art. 473, §3.o, do CPP, admissível que os seus depoimentos prestados na fase de instrução preliminar sejam lidos durante o julgamento como provas não repetíveis, mesmo porque foram colhidas de forma antecipatória, na presença de advogado nomeado para exercer a defesa técnica do réu, já que à época ele era revel, portanto, com a devida observância do contraditório e da ampla defesa”
(N.U 0001525-95.1995.8.11.0006, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 9.11.2024).

Com efeito, não se declara nulidade de ato se dele não resulta demonstrado efetivo prejuízo para a parte (STJ, AgRg no RHC no 125.373/RS).

Enfim, a suposta nulidade ocorrida no julgamento em plenário deve ser suscitada
“em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem”
(CPP, art. 571, VIII).

No quadro processual apresentado, não se identifica a alegada nulidade suscitada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025